Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600524-75.2024.6.16.0155
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
PARA
ANÁLISE
DAS
CONTAS,
MAS
APENAS
PARA
AFASTAR
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de se afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de

Num. 44514241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que julgou as
contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 14/11/2023)

Na hipótese, como visto, não houve determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, não
sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O
VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos
por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão monocrática na qual
se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do TRE/ES por intermédio
do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
deputado federal no pleito de 2022.
2. Entende o recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão da
necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente, mesmo que apenas
para o fim de afastar o recolhimento de valores.
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
pres

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0600524-75.2024.6.16.0155

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600524-
75.2024.6.16.0155, que em consonância com o opinativo ministerial, com fulcro no artigo 30, II, da
Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do prestador acima identificado por violação do artigo 15
inciso I e artigo 25º §2º todos da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha de
candidato Reginaldo José Barbosa a vereador, pelo partido Movimento Democrático Brasileiro às
eleições municipais de 2024, em Piraquara/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que do
exame dos autos, constata-se que o interessado cumpriu as disposições exigidas pela Lei das
Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral. Em exame
simplificado das contas de campanha, foram constadas falhas que comprometem a regularidade e
análise das contas em questão. Os problemas identificados foram: - recursos próprios estimáveis
em dinheiro não integram o patrimônio declarado pelo candidato,- rasura existente em documento
apresentado, - atraso na abertura de conta corrente de campanha. As situações em análise devem
ser avaliadas sobre dois focos básicos para se analisar o potencial lesivo: 1. A gravidade do ato e
2. O percentual frente aos gastos de campanha. Com relação ao item 1. Foi identificado no relatório
Demonstrativo de recursos estimado, a existência de dois veículos Placa ABC6A02 e Placa
AFV6D93, deixando de comprovar sua propriedade, bem como que os bens em comento
integravam o seu patrimônio antes do registro de candidaturas. Uma vez que na defesa ID
127704854 não juntou documentos comprovando a propriedade dos veículos. As doações de
recursos próprios estimáveis em análise, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) cada,
totalizam o importe de R$3.000,00 (três mil reais), o que representa o percentual aproximado de
41,9% frente ao total de recursos (financeiro e estimado) movimentados pelo prestador de contas
R$7.159,46(sete mil cento e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REGINALDO JOSE BARBOSA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)

JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44514241
19/05/2025
17:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44514241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.063

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600524-
75.2024.6.16.0155 – Piraquara – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRENTE: REGINALDO JOSE BARBOSA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE PIRAQUARA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS.
21, II, 25 E 58, II, DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019.
DOCUMENTOS
JUNTADOS
INTEMPESTIVAMENTE.
INAPTIDÃO
PARA
SANAR
A
IRREGULARIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO
DO
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha em razão da ausência de
comprovação da propriedade de dois veículos utilizados
na campanha, declarados como recursos próprios
estimáveis em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de

Num. 44514241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
comprovação da propriedade dos veículos utilizados na
campanha justifica a desaprovação das contas; (ii) se a
apresentação extemporânea de documentos é apta a afastar
a irregularidade e possibilitar a aprovação das contas com
ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 21, II, 25 e 58, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, a utilização de bens próprios ou
doados
em
campanha
exige
a
comprovação
da
propriedade, sendo ônus do candidato apresentar a
documentação correspondente no momento oportuno.
4. A falta de comprovação da propriedade dos veículos
inviabiliza a aferição da regularidade da arrecadação,
configurando irregularidade insanável para fins de
julgamento da prestação de contas.
5. A apresentação extemporânea de documentos, em sede
de embargos de declaração, não afasta a preclusão e não
pode ser utilizada para modificar o julgamento das contas,
conforme entendimento consolidado do Tribunal Superior
Eleitoral.
6. A jurisprudência admite o exame de documentos tardios
apenas para afastar a necessidade de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, o que não se aplica ao caso
concreto, pois a sentença recorrida não determinou o
recolhimento de valores.
7. Os documentos apresentados pelo recorrente não são
aptos a comprovar a propriedade dos veículos no período
da campanha eleitoral, pois o instrumento de procuração
apresentado, além de incompleto, não se presta a esse fim
e o CRLV foi emitido em 2023, sem prova de que o
veículo ainda lhe pertencia em 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: 1. A utilização de veículos em
campanha como doação estimável em dinheiro exige a
comprovação da propriedade, sob pena de desaprovação
das contas, conforme os arts. 21, II, 25 e 58, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 2. A apresentação
extemporânea de documentos não é apta a alterar o
julgamento das contas, podendo ser considerada apenas
para afastar a obrigação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, quando aplicável.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº

Num. 44514241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
23.607/2019, arts. 21, II, 25 e 58, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no AgReg no
ARespe nº 060193881, Rel. Min. André Ramos Tavares,
DJE 13/12/2024; TSE, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL nº 060168239, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJE 08/09/2022; TRE-PR, PCE nº 060298483,
Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE 17/06/2024;
TRE-PR, REl nº 060029965, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, DJE 29/04/2022; TRE-PR, PCE nº 060035527,
Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE 14/11/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por REGINALDO JOSÉ BARBOSA contra a decisão do Juízo da
155ª Zona Eleitoral - Piraquara (id. 44377709), por meio da qual as contas relativas às eleições 2024
apresentadas pela recorrente foram desaprovadas, com a determinação de devolução de R$ 3.000,00 (três
mil reais) ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento de recursos de origem não identificada.
Em suas razões (id. 44377723), o recorrente afirma que com os embargos de declaração opostos contra a
sentença recorrida procedeu à juntada dos documentos que comprovam a propriedade dos veículos
utilizados em sua campanha (ids. 44377716 e 44377717), defendendo a possibilidade da apresentação dos
documentos com os aclaratórios e, diante da inexistência de elementos que indiquem má-fé, sua aptidão para
afastar a irregularidade.
Sustenta que a boa-fé demonstrada e a ausência de gravidade em sua conduta possibilitam a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a aprovação das contas com ressalvas.
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de aprovar as contas prestadas,
mesmo que com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44404371) opinando pelo
conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, considerando que os documentos intempestivamente
apresentados seriam admissíveis apenas para afastar a necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro

Num. 44514241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
Nacional, determinação que não constou na sentença recorrida.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida foi publicada em
04/02/2025 (id. 44377720), e o recurso foi interposto na mesma data (id. 44377723), sendo, portanto,
tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de vereador de Piraquara nas
eleições 2024, foram desaprovadas em virtude da não comprovação da propriedade de dois veículos
utilizados na campanha, declarados na prestação de contas como recursos próprios estimáveis em dinheiro.
O Juízo de origem considerou que a ausência de documentos capazes de comprovar a propriedade dos
veículos configurou violação aos arts. 15 inciso I e 25º §2º, da Resolução TSE 23.607/2019 e que, diante do
valor expressivo (R$ 3.000,00), correspondente a 41,9% do total declarado, a hipótese era de desaprovação.
O recorrente opôs embargos de declaração, com os quais apresentou Instrumento Público de Procuração por
meio do qual, em 13/01/2022, Maria Cacilda dos Santos concedeu-lhe poderes para vender, inclusive a si
próprio, a Caminhonete S-10 de placa ABC6A02 (id. 44377716) e o Comprovante de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV do veículo Kombi de placa AFV6D93, emitido em 27/01/2023 (id.
44377717).
O recorrente defende a aptidão dos referidos documentos para afastar a irregularidade apontada na sentença
e a relativização dos efeitos da preclusão, requerendo a aprovação de suas contas, ainda que com ressalvas.
A regularidade do recebimento de doações estimáveis em dinheiro consistentes na cessão de bens para uso
em campanha está condicionada à comprovação documental da propriedade do bem cedido
temporariamente, conforme disciplina a Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com a
demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável direto pela
prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem

Num. 44514241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos
bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com
base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora ou
do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade da
doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político; [grifou-se]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita mediante a
comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos outros
meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido
na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

As mesmas regras aplicam-se à utilização de bens próprios na campanha, razão pela qual vê-se que a
sentença recorrida está em conformidade com a norma que prevê que a regularidade da arrecadação depende
da comprovação da titularidade do bem utilizado.
Nesse sentido é a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral e desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÕES
E
OMISSÕES.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
[...]
3.3. Em relação às despesas com manutenção de veículo particular, o partido alega
contradição, sob o argumento de que consta dos autos contrato de cessão de uso de
automóvel.
3.3.1. No ponto, esta Corte Superior expressamente consignou que o partido não se
desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade do veículo, não tendo apresentado, por
exemplo, mediante a apresentação do CRLV, documento que, consoante ressaltou o MPE,
poderia confirmar a propriedade do bem e validar o contrato apresentado.
3.3.2. Conforme entende o TSE, "por se tratar de locações contratadas com pessoas físicas,
era exigível a apresentação de comprovantes das propriedades dos respectivos bens
(CRLV)" mormente porque, "sem a prova da propriedade dos bens locados, não é possível
assentar a regularidade dos gastos efetuados" (AgR–AI nº 0601937–86/PE, rel. Min.
Sérgio Banhos, julgado em 20.8.2020, DJe em 8.9.2020).

Num. 44514241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060168239, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 174,
Data 08/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO
NA ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO DE CAMPANHA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL. APRESENTAÇÃO COMPROVANTE DE CESSÃO DE VEÍCULO
POSTERIOR À PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. GASTO COM COMBUSTÍVEL
SEM REGISTRO DE VEÍCULO. DOCUMENTAÇÃO INCONSISTENTE. RECEITA
PARTICULAR TRANSFERIDA PARA CONTA FEFC. SOBRA DE CRÉDITO DE
IMPULSIONAMENTO.
FEFC.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
COMBUSTÍVEL.
PAGAMENTO SEM TRÂNSITO DOS RECURSOS PELA CONTA BANCÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE RASTREIO DA ORIGEM DO RECURSO. RONI.
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL COM RECURSOS DO FEFC. CONTRATOS.
EMENDAS. RECOLHIMENTO DO VALOR. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO
PERMANENTE SEM POSTERIOR ALIENAÇÃO E RECOLHIMENTO DOS
VALORES. FEFC. CONTA BANCÁRIA COM ATRASO NA ABERTURA. DOAÇÃO
DE RECURSO ESTIMÁVEL PROVENIENTE DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
EMISSÃO DE RECIBO. GASTOS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTOS AO TESOURO NACIONAL.
(...)
2. Os veículos que serão abastecidos durante a campanha eleitoral devem ser registrados
originariamente na prestação de contas, nos termos do art. 35, § 11, inc. II, letra "a", da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2.1 Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a regularidade de
doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro depende da
apresentação de instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido,
desde que seja realizada originariamente. Precedentes.
(...)
11. Desaprovação das contas de campanha das eleições de 2022. Determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR. PCE nº060298483, Des. Luiz Osorio Moraes Panza, DJE de 17/06/2024)

Não tendo sido apresentada documentação hábil a comprovar a propriedade do veículo cedido, ônus que era
exclusivo do recorrente, não foi possível ao juízo de origem, com base nos elementos constantes dos autos,
verificar a titularidade do bem e, portanto, a origem do recurso vertido à campanha.
Embora a situação fosse capaz de caracterizar o recebimento de recurso de origem não identificada e ensejar
a determinação de que o valor estipulado no contrato seja recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do
artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019, tal determinação não constou da sentença recorrida.

Num. 44514241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
Nesse contexto, a despeito da alegação do recorrente, tem-se que a apresentação tardia do documento,
mesmo que em sede de embargos de declaração, não é capaz de sanar a falha.
Com efeito, esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a documentação apresentada a
destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO CONHECIMENTO
PARA
FINS
DE
JULGAMENTO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO
EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
FUNDO
DE
CAIXA.
IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO
DO
VALOR
AO
ERÁRIO.
MONTANTE
ELEVADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações
jurídicas. Precedentes.
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins
de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público.
3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de caixa irregular,
acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional e, tratando–se de
montante significativo no contexto das contas, reveste–se de gravidade suficiente a ensejar
a sua desaprovação, não autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a desaprovação das contas,
reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
(TRE-PR, REl nº 060029965, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 29/04/2022)

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO
POLÍTICO.
COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO
PARA
ANÁLISE
DAS
CONTAS,
MAS
APENAS
PARA
AFASTAR
O
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA UNIÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos, haja vista a incidência do fenômeno processual da preclusão e a necessidade
de se conferir segurança às relações jurídicas.
2. A apresentação tardia de documentos pode ser aceita apenas para o fim de se afastar a
determinação de recolhimento de valores ao erário e a aplicação de multa, como forma de

Num. 44514241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
evitar o enriquecimento sem causa da União.
3. Recurso conhecido e desprovido, para manter a respeitável sentença que julgou as
contas desaprovadas.
(TRE-PR. PCE nº060035527, Des. Anderson Ricardo Fogaça, DJE de 14/11/2023)

Na hipótese, como visto, não houve determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, não
sendo hipótese de se afastar os efeitos da preclusão, consoante entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO
JUÍZO DE JULGAMENTO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE
SEU EXAME EXCLUSIVAMENTE PARA O EVENTUAL FIM DE REDUZIR O
VALOR A SER RECOLHIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração em agravo regimental no agravo em recurso especial opostos
por candidato contra acórdão deste Tribunal em que mantida decisão monocrática na qual
se negou seguimento ao agravo, com a manutenção do acórdão do TRE/ES por intermédio
do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao cargo de
deputado federal no pleito de 2022.
2. Entende o recorrente que o acórdão padece de vícios embargáveis em razão da
necessidade de analisar os documentos juntados extemporaneamente, mesmo que apenas
para o fim de afastar o recolhimento de valores.
3. Não se admite a juntada de documentação de modo extemporâneo em processos de
prestação de contas, diante da sua natureza jurisdicional instituída pela Lei nº
12.034/2009, que incluiu o § 6° ao artigo 37 da Lei n° 9.096/95, o que atrai o instituto
da preclusão. Na hipótese de a documentação juntada intempestivamente ter aptidão para
comprovar o regular uso de recursos que foram objeto de anterior determinação de
recolhimento ao erário, há a possibilidade excepcional de seu exame, mas única e
exclusivamente para o fim de reduzir o valor a ser recolhido, e não para alterar o
juízo de julgamento das contas pela aprovação, com ou sem ressalvas. Precedentes.
4. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno
dos autos à origem para que o TRE/ES analise a documentação juntada
extemporaneamente limitado ao exclusivo fim de eventual afastamento de recolhimento de
valores, a evitar o enriquecimento ilícito, sem que se proceda novo juízo de julgamento das
contas.
(ED no AgReg no ARespe nº 060193881, Min. André Ramos Tavares, DJE de
13/12/2024)

Ainda que assim não fosse, tem-se que os documentos apresentados não são aptos a comprovar a
propriedade dos veículos, seja porque o instrumento de procuração, ademais de incompleto, não é apto a
comprovar a propriedade do veículo, seja porque o CRLV apresentado foi emitido em 2023, não
comprovando que o veículo ainda pertencia ao recorrente no período da eleição de 2024.

Num. 44514241 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/05/2025 17:37:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051917371389900000043456116
Número do documento: 25051917371389900000043456116
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2025 19:58:59
Conclui-se, pois, que por qualquer ângulo que se analise, a hipótese é de desprovimento do recurso
interposto, mantendo-se a sentença recorrida em virtude da impossibilidade de se determinar o recolhimento
de valores, em observância à proibição da reformatio in pejus.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600524-
75.2024.6.16.0155 - Piraquara - PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 REGINALDO JOSE BARBOSA VEREADOR, REGINALDO JOSE
BARBOSA - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 155ª ZONA ELEITORAL DE
PIRAQUARA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Anderson Ricardo Fogaça. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo
Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025